Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-63.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001908-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Recebimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[A. V. D. O. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 050.374.311-90 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DENÚNCIA RECEBIDA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO TÍPICA DO FATO PARA O DISPOSTO NO ART. 61 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS OU ART. 215-A DO CP –
EMENDATIO LIBELLI
ANTECIPADA – INVIABILIDADE – CONDUTA QUE SE AMOLDA À SEGUNDA PARTE PREVISTA NO
CAPUT
DO ART. 217-A DO CP – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A simples existência de contato físico, como o ato de passar as mãos nas nádegas da vítima, menor de 14 anos, configura ato libidinoso diverso da conjunção carnal, cuja conduta, ao menos nesta fase embrionária do processo, se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 217-A do CP.

Cabe à instrução criminal dirimir eventuais dúvidas acerca dos elementos do tipo do art. 217-A do CP, para que o juízo singular possa, na fase da sentença, definir a correta responsabilidade penal do pretenso beneficiário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edson Alves de Souza Júnior
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste.

A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP.

Sustenta a ocorrência de equívoco quanto à capitulação jurídica do fato imputado, aduzindo que as circunstâncias narradas na exordial acusatória descrevem a prática, em tese, da contravenção penal do art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/41 ou quando muito do tipo penal do art. 215-A do CP.

Com essas considerações, pede a readequação típica da conduta imputada ao pretenso beneficiário, nos termos da fundamentação supra – Id. 75453980.

Não houve pedido de liminar – 75689960.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 76815950.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 77396472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante busca o reconhecimento do equívoco quanto à capitulação jurídica do fato imputado, para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor ou para o delito de importunação sexual.

Sem razão, contudo
.

Sabe-se que o CPP, em seu art. 383, permite que o juiz altere a tipificação legal do fato narrado na denúncia, “
ainda que tenha de aplicar pena mais grave
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.592.657/AM), na medida em que o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal.

O momento adequado para a
“emendatio”
, no entanto, prevalece o de que deverá ser feita quando da prolação da sentença, a não ser, em casos excepcionalíssimos, que independem do curso da instrução processual.

Neste caso, verifica-se que a denúncia atribui ao paciente a prática de estupro de vulnerável, porque, conforme a narrativa:

“... No dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 21h40min, na praça pública do Distrito Sonho Azul, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando Edson Alves de Sousa Júnior, ciente da reprovabilidade de sua conduta e da ilicitude de seu ato, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com Ana Vitória de Oliveira, de apenas 12 (doze) anos de idade na data dos fatos (certidão de nascimento de ID 45977230, fl. 1).

A vítima relatou em seu depoimento especial (ID 46152891) que o denunciando com ela praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal em seu desfavor, uma vez que lhe abordou e passou a mão em suas nádegas.

Ana Vitória relatou que foi à praça central do Distrito de Sonho Azul acompanhada de sua mãe, com o intuito de encontrar os padrinhos. Chegando no local, sua genitora lhe deu uma quantia em dinheiro para comprar alguns alimentos, oportunidade em que comprou um milk shake e foi até a mulher que vende espetinhos nas proximidades.

Após comprar os itens supramencionados, a vítima voltou pelo mesmo caminho que havia feito na ida, momento em que foi surpreendida pelo denunciando, o qual anteriormente estava num bar e foi ao encontro da pequena.

O denunciando estava segurando uma garrafinha de corote e exalava odor etílico. Ao abordar a vítima, não a deixou passar, pois ela ia para um lado e ele a impedia com o corpo. No momento em que a ofendida conseguiu se desvencilhar da situação, o denunciando passou a mão em suas nádegas...”
–Id. 75453981.

O art. 217-A do CP dispõe, em sua segunda parte, que o delito de estupro de vulnerável se consuma no momento em que o agente pratica
qualquer outro ato libidinoso com a vítima
.

Em síntese, a simples existência de contato físico, como o ato de passar as mãos nas nádegas da vítima, menor de 14 anos, configura ato libidinoso diverso da conjunção carnal, cuja conduta, ao menos nesta fase embrionária do processo, se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 217-A do CP.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“... o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso...”
(STJ, HC 264482 / RJ, 5ª Turma, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3.8.2015).

Caberá à instrução criminal, portanto, dirimir eventuais dúvidas acerca dos elementos do tipo do art. 217-A do CP, para que o juízo singular possa, na fase da sentença, definir a correta responsabilidade penal do pretenso beneficiário.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021